Tribunal: STF
Processo: ARE 1569055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS OPERACIONAIS DA LINHA FÉRREA DA RFFSA. INTERESSE NA DEMANDA. DNIT. INOCORRÊNCIA. 1. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. O DNIT manifestou desinteresse no feito. 3. Agravo de instrumento improvido”. (eDOC 24 – ID: 4815ca8a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 36– ID: f72a8513)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre cumprimento de sentença de reintegração de posse de área situada em faixa de domínio ferroviário. Afirma-se que o juízo de origem declinou a competência para a justiça estadual, considerando-se a manifestação do DNIT pelo desinteresse em integrar a lide. 



    Sustenta-se violação ao art. 109, I, da CF, sob o argumento de que a competência federal não pode ficar condicionada à voluntariedade do ente público em intervir, quando há interesse jurídico em processo envolvendo bem público federal (faixa de domínio ferroviário).



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, verificou que o DNIT manifestou desinteresse no presente feito e, com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao analisar o pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão: 



    ( ) 



    A concessão de tutela provisória de urgência exige a concorrência de dois pressupostos - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC) - , de modo que a simples ausência de um tem o condão de prejudicar, por inteiro, a concessão da medida. 



    Assentada essa premissa, não há como conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, pelos seguintes motivos: 



    (1) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; 



    (2) o DNIT manifestou desinteresse no feito; 



    (3) a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    (...)”. (eDOC 24 - ID: 4815ca8a, p. 2)



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente